Tribunal: TJDFT
Processo: 0753625-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753625-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ATTOS IV CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S. A. AGRAVADOS: MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO, ULISSES TELES TERZIS, BARBARA TELES TERZIS LOUREIRO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Attos IV Construção e Incorporação S/A (ID no 73727694) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 73313830). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO